Tribunal: TJPA
Processo: 0809017-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809017-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0809017-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA

PACIENTE:
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PONTO DE PEDRAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

121, § 2º, II, IV, V e VI, C/C ART. 14, II, DO CPB E ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06.

1.
EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente
, inclusive com a instrução já encerrada, aguardando apenas os laudos requeridos pelo Ministério Público, no
qual o juízo requereu o cumprimento
.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

2.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

IMPROCEDENTE
.
Segregação cautelar suficientemente motivada. Juízo
a quo
que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva que:
“(...) In casu, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e dos documentos juntados nos autos. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública. Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o representado também responde a outros processos. Mantê-lo em liberdade coloca em risco a ordem pública e outras possíveis vítimas, sobretudo sua ex-companheira que ainda encontra-se hospitalizada
(...)
.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

4.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de
agosto
de dois mil e
vinte
e dois

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
23
de agosto de 20
22
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0809017-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA

PACIENTE:
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em 12/08/2022 em favor de
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Ponta de Pedras-PA, nos autos de nº
0800521-81.2021.814.0042.

Narra o impetrante que o
paciente foi denunciado por suposto
crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, IV, V e VI, c/c art. 14, II, do CPB e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, do Código Penal
, por
ter tentado ceifar a vida de sua ex-companheira Antonieta Tavares Gouveia,
apresentando-se espontaneamente para cumprimento de medida cautelar extrema em 14/01/2022, encontrando-se recolhido no sistema penal.

Relata que após finda a audiencia de instrução e julgamento em 26/05/2022, contudo, a acusação requereu o cumprimento de diligência requerida em 17/02/2022, sendo que até a presente data não fora cumprida a referida diligência, o que vem impossibilitando à apresentação das alegações finais.

Salientou que a magistrada da Comarca de Soure, que então respondia pela Comarca de Ponta de Pedras, ratificou a ausência da juntada da referida diligência, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento e após, para apresentação de alegações finais.

Ressaltou que o denunciado se aprensentou espontaneamente, o que denota que o requerente cooperou, não demonstrando intenção em prejudicar o andamento regular do feito.

Por fim, arguiu excesso de prazo para conclusão da instrução processual, bem como ausência de justa causa para a prisão,
solicitando
a expedição do competente alvará de soltura em favor de
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO
para que o paciente possa

responder em liberdade e subsidiariamente aplicação das medidas diversas da prisão.

Em 15/07/2022 vieram os autos distribuídos, ocasião que foram redistribuídos em razão do meu afastamento por motivo de férias, recaindo à relatoria do Des. Romulo José Ferreira Nunes, no qual indeferiu a liminar requerida, e requereu informações ao juízo coator (id.10282029)
.

Em sede de informações
(id.10475872
)
,
o magistrado singular informou:

“(...) a)
Síntese dos fatos nos quais articula acusação:

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO, visando a incursão nas penas do art. 121, §2°, II, IV, V e VI c/c art. 14, II do Código Penal; e art. 7º, I da Lei 11.340/06 (tentativa de feminicídio).

A exordial acusatória é narrada nos seguintes termos:

‘Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta de 19h00min, neste município, o denunciado CÉZAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO, agindo com animus necandi (vontade assassina), por motivo fútil, em contexto de violência doméstica, bem como, menosprezo e discriminação tentou matar a vítima ANTONIETA TAVARES GOUVEIA, utilizando meio que tornou impossível a defesa desta.

Em ato contínuo, para assegurar à ocultação e impunidade do crime anterior, utilizando meio que tornou impossível sua defesa, tentou matar a vítima LEOPOLDO TAVARES GOUVEIA.

Consta dos autos que o acusado e a vítima ANTONIETA conviveram em regime de união estável por cerca de 19 (dezenove) anos e dessa relação tiveram um filho, atualmente com 07 (sete) anos de idade, contudo estavam separados desde setembro de 2021, razão pela qual ANTONIETA e seus filhos menores foram residir com seu irmão LEOPOLDO.

Na noite do fato a vítima estava em sua residência com seu irmão LEOPOLDO quando, em determinado momento, o imputado chegou em uma motocicleta convidando ANTONIETA para passear pela cidade, o que foi negado por ela.

Contrariado com tal negativa, o investigado sacou uma arma de fogo, do tipo REVÓLVER CALIBRE 38, e desferiu vários disparos contra a vítima, vindo a ser atingida por 03 (três) deles na região dos braços e abdômen.

Na tentativa de impedir que o imputado realizasse mais disparos contra sua irmã, LEOPOLDO travou uma luta corporal contra o agressor e também foi atingido por 02 (dois) disparos, atingindo-lhe a região do pescoço e tórax.

Logos após o fato, o imputado evadiu-se do local com rumo incerto e não sabido e, apesar dos esforços empreendidos pelas policiais civil e militar, não foi possível a captura do suspeito ainda em estado de flagrância. Enquanto isso, as vítimas foram rapidamente levadas para o hospital municipal metropolitano em Ananindeua/PA. (...)

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (Id. 44420803/44420804).

Este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 44562217).

Por força da decisão judicial, o paciente se encontra detido desde o dia 14/01/2022 (Id. 47302430). Realizada a audiência de Custódia (Id. 48096420).

Pedido de revogação de prisão preventiva negado (Id. 48278891).

Juntado o Inquérito Policial (Id. 49440311).

Oferecida a denúncia em 17/02/2022 (Id. 51001891), foi recebida no dia 03/03/2022, ocasião em que foi determinada a citação do paciente e mantida sua custódia cautelar (Id 52560237).

Citado no dia 17/03/2022 (Id. 54591051), o paciente apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado habilitado no dia 12/04/2022 (Id. 57549770).

Audiência de instrução e julgamento no sistema de videoconferência realizada no dia 24/05/2022, ocasião em que foi colhido o depoimento das vítimas, realizada a oitiva das testemunhas, bem como foi realizado o interrogatório do paciente (Id. 62947354). Na ocasião o Ministério Público requisitou a juntada dos laudos de exames periciais requisitados e deferidos por ocasião da denúncia.

Reiterado ofício à autoridade Policial, esta requereu prorrogação de prazo para cumprimento da diligência (Id. 72593526), que foi deferido por este Juízo.

b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

Em 10/12/2021, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 44562217), tendo em vista a necessidade de garantir a ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, diante dos indícios suficientes de autoria e de materialidade, além da natureza do crime imputando ao paciente (tentativa de feminicídio)

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade. Conforme certidão de antecedentes acostada aos autos (Id. 44425144), o paciente não ostenta antecedentes criminais com sentença condenatória transitada em julgado.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: De acordo com os autos, o paciente foi preso (...) no dia 14/01/2022 (Id. 47302430). Portanto, formalmente, a medida constritiva perfaz, hoje, 29/07/2022, exatamente 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Atualmente, o processo encontra-se aguardando apresentação dos laudos de exames periciais requisitados a apresentação de alegações finais. (...)” (sic)

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
o
Dr.

Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação excesso de prazo
para a conclusão da instrução processual, ausência de justa causa para

manutenção da custódia cautelar
devendo ser expedido o alvará de soltura, e subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O
INICIO
DA

INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para

a conclusão da instrução processual
,

em razão de cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público
.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta
ndo
de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(id.10475872
)
,

os autos possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo impetrante, aguardando a juntada dos laudos periciais requisitados e deferidos por ocasião da denúncia.

Conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça:

“In casu, o feito principal versa acerca da apuração de crime de duplo homicídio qualificado tentado, supostamente praticado pelo paciente, que culminou com a prisão preventiva do mesmo. No entanto, na cota ministerial, foi requerida a juntada do prontuário de atendimento das vítimas Antonieta Tavares Gouveia e Leopoldo Tavares Gouveia, no hospital municipal de Ponta de Pedras, assim como no hospital metropolitano de Ananindeua, além dos exames de corpo de delito da primeira vítima. Ademais, fora requerido o encaminhamento das vítimas para realização do laudo complementar de debilidade permanente, bem como, sendo que a continuidade da tramitação da ação penal encontra-se no aguardo do cumprimento das aludidas diligências, o que ainda não ocorreu, obviamente, pelas dificuldades estruturais da Comarca de origem, a qual se encontra localizada nos confins da Ilha do Marajó, que, sabidamente, trata-se de uma região com limitações de toda natureza.”

Observo

que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que a instrução já foi encerrada, aguardando-se apenas a juntada dos referidos laudos, denotando dessa feita que
o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a
referida ação
. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de
primeiro grau
está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a

jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada,

impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da

indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016,

não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da

pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC

507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para

reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL

COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA

DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso

LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional,

como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que,

da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do

processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar

que a prisão não se estenda por período superior ao necessário,

configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a

alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código

Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a

necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão

fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém,

considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento

ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas

de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e

injustificado na prestação jurisdicional.

(...). (RHC 121.620/DF, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito
, tendo em visto que o paciente já realizou a referida perícia
. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde
14/01/2022
, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

A primeira exigência a se observar, ao se apreciar a viabilidade do decreto preventivo, cinge-se à existência do crime, comprovado por laudo de exame de corpo de delito, documentos, ou qualquer outra que demonstre a ocorrência do ilícito penal, não servindo apenas a suspeita ou indício da existência do fato típico.

Como pressuposto de admissibilidade para o decreto da prisão preventiva: a autoria delitiva, por sua vez, deve restar demonstrada razoavelmente, não necessitando, todavia, de prova robusta a indicar o agente da conduta ilícita, bastando a presença de elementos probatórios ainda que não concludentes ou inequívocos.

Analisando os requisitos da prisão preventiva, como medida de exceção, a qual deve ser decretada tão-somente em hipóteses especiais, quando, na forma do art. 312 do CPP, se verificar a existência de prova do crime e indício suficiente de autoria, mostrando-se necessária a providência para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver. Verificados os pressupostos pertinentes à medida cautelar, é de se apreciar a necessidade da prisão preventiva do acusado, devendo se fazer presente pelo menos uma das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

In casu, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e dos documentos juntados nos autos. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública. Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o representado também responde a outros processos. Mantê-lo em liberdade coloca em risco a ordem pública e outras possíveis vítimas, sobretudo sua ex-companheira que ainda encontra-se hospitalizada. A jurisprudência tem se manifestado nesse sentido: “A prisão preventiva pode ter como fundamento a garantia da ordem pública. A constrição ao exercício do direito de liberdade é justificada cautelarmente, a fim de evitar repetição de conduta delituosa ou reagir a vilania do comportamento delituoso, que, por suas características, gera vigorosa reação social”. (STJ, RHC 2775-4, rel. Min. Luiz Vicente Cernichiaro, julgado em 13/09/93). A doutrina também tem se manifestado sobre a prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a garantir que o indiciado não volte a delinquir. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia
da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal DECRETO a prisão preventiva de CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO, brasileiro, filho de Sofia Teixeira do Espirito Santo e Raimundo Silva do Espírito Santo.

Em decisão prolatada em 24/05/2022 em que manteve a prisão preventiva:

“(...)

1.

Considerando que a produção de prova requerida pelo Ministério já foi deferida, determino que a secretaria certifique se houve resposta da delegacia em relação aos laudos solicitados, do contrário renove-se as diligências junto a autoridade policial.

2.

Em relação ao pedido de Liberdade Provisória, PASSO A DECIDIR: Conforme jurisprudência pacífica no âmbito do STJ, residência fixa e primariedade, por si só, não são suficientes para revogação da prisão cautelar. Denota-se que não houve alteração na circunstância fática que ensejou o decreto da prisão cautelar. A instrução processual se encerrou hoje, o que afasta eventual alegação de excesso de prazo. Além disso, o STJ também entende que o excesso de prazo, por si só não é uma análise aritmética, é, tem que ser analisada o trâmite do processo, se este ocorreu regularmente, se há algum fato que possa ser imputado ao juízo que interferisse no transcurso do processo, como r ecesso, afastamento de magistrado, remarcação de audiência. Diante da ausência desse excesso de prazo e, como asseverou o Mistério Público, a gravidade dos fatos aqui narrados, e pela garantia da ordem pública sendo que o fato ocorreu em meio a uma briga no contexto familiar MANTENHO a prisão preventiva do acusado, Sr. CÉSAR AUGUSTO TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO a disposto no Art. 316, parágrafo único, do CPP, e como reanálise .

(...)”

Portanto, entendo que o ju
í
zo singular fundamentou as decis
õ
es ora impugnadas, observando o que disp
õ
e o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPOR
Á
SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINC
Í
PIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS
Ó
RG
Ã
OS DO PODER JUDICI
Á
RIO SER
Ã
O P
Ú
BLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECIS
Õ
ES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESEN
Ç
A, EM DETERMINADOS ATOS,
À
S PR
Ó
PRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVA
ÇÃ
O DO DIREITO
À
INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO N
Ã
O PREJUDIQUE O INTERESSE P
Ú
BLICO
À
INFORMA
ÇÃ
O;

Assim, n
ã
o existe constrangimento ilegal quando a decreta
çã
o/manuten
çã
o da pris
ã
o est
á
devidamente fundamentada em circunst
â
ncias do art. 312 do CPP, o qual disp
õ
e:

ART. 312.

A PRIS
Ã
O PREVENTIVA PODER
Á
SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM P
Ú
BLICA, DA ORDEM ECON
Ô
MICA, POR CONVENI
Ê
NCIA DA INSTRU
ÇÃ
O CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICA
ÇÃ
O DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXIST
Ê
NCIA DO CRIME E IND
Í
CIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos,
é
a jurisprud
ê
ncia do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este tamb
é
m
é
o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas decisões transcritas anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e reforçam a justificativa pela custódia processual do agente.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
23
de

agosto
de 20
22
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2022